Tribunal: TJPA
Processo: 0811335-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811335-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO MATOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA DO PACIENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente;

2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, entende-se que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, diante das circunstâncias do fato, bem como pelos outros apontamentos criminais em seu desfavor, os quais revelam periculosidade (risco de reiteração criminosa), autorizam a imposição da medida para evitar a prática de infrações penais (garantia da ordem pública);

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

4. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes;

5. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. ALBERTO NUNES SANTIAGO, em favor do nacional SEBASTIÃO MATOS DA SILVA, em face do suposto constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, na Id. 15133703, em síntese, que:

“
Excelência, o presente caso, trata-se de ação penal em desfavor do acusado que visa apurar a suposta prática de crime de roubo tipificado no arts. 157, § 2º, II do CPB, conforme o IPL de nº 113/2016.000266-9 de 25/10/2016 – ID – 29716440.

A referida questão em tela, atende um fato ocorrido no dia 28/09/2016 por volta das 14h.

Diante da
notitia criminis
, o inquérito policial foi tombado, vindo a autoridade policial representar pela prisão preventiva do paciente, no dia 25/10/2016 – ID – 29716440, sob a justificativa de “garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”, Passando-se um mês após a data do fato.

Após 1 Ano e 3 meses da respectiva representação pela preventiva do paciente, o juízo defere o pedido, decretando a segregação cautelar do acusado no dia 26/01/2018 – ID – 94327600, sendo expedido o mandado de prisão no dia 26/02/2018 – ID – 94327600.

Em consequência, o cumprimento do mandado se deu no dia 05/07/2023 – ID – 96265979, POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.

No mesmo dia 05/07/2023, ocorreu audiência de custódia, e o MM juiz, ratificou os termos da decisão que estabeleceu a prisão do paciente e manteve a segregação cautelar – ID - 96238093.

Ressalta-se que desde a data da representação da prisão preventiva por parte da autoridade policial (25/10/2016), até o efetivo cumprimento (05/07/2023), se passaram 6 anos e 9 meses.

Destaca-se ainda que neste lapso temporal, a demora no cumprimento do mandado se deu devido a morosidade do judiciário, assim como na gritante DESÍDIA por partes dos policiais em executar diligências para cumprirem a ordem, uma vez que desde 24/10/2016, sabiam o endereço exato do acusado, morando este até hoje, no mesmo endereço que consta no sistema da polícia civil. DOC EM ANEXO.

(...).

Ao longo desse período, da data do fato (28/09/2016), à sua efetiva prisão (05/07/2023), além de estar morando exatamente no mesmo endereço residencial, como consta no sistema da polícia civil - SEGUP/SISCIVIL – PRODEPA – ID - 29716443 - Pág. 2, o acusado não se envolveu em qualquer outro crime, permanecendo vivendo em sociedade e exercendo atividade lícita com vínculo empregatício formal, como se faz prova nos docs. em anexo.

Por diversas vezes, o MM JUIZ, requereu informações ao DPC, sobre diligências para o devido cumprimento do mandado, contudo, não obteve qualquer informação quanto a execução de ações para cumprimento da ordem, pois a autoridade policial quedou-se inerte (ID - 95503719).

Foi apresentado o pedido de revogação de prisão preventiva pela defesa do acusado -ID – 94327600, O QUE FOI INDEFERIDO PELO JUÍZO, NOS TERMOS DA DECISÃO – ID – 95381340.

Por oportuno, informa-se aos Eminentes Julgadores, que ao longo do desenvolvimento processual, já foram apresentadas a denúncia, resposta à acusação, inclusive com a designação de audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 02/08/2023 às 10hs na respectiva comarca.

Por fim, no dia 05/07/2023, ocorreu o cumprimento de mandado de prisão expedido em 26/02/2018, por comparecimento espontâneo, encontrando-se o acusado atualmente custodiado sob responsabilidade da SEAP, no CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE CASTANHAL – CRRCAST, computando-se 12 dias de sua prisão ilegal.

É A SÍNTESE.” <sic>

Por conseguinte, alicerça seu pleito na ausência de fundamentação das decisões que indeferiram os pedidos de revogação da preventiva e, também, na ausência de contemporaneidade da medida, bem como pelo fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade, ou que a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Assim, face aos elementos de convicção elencados, os quais são plenos demonstradores da atual desnecessidade de seu encarceramento, roga pelo provimento do presente writ, para o fim de que solto possa defender-se da acusação que lhe é imputada, determinando-se o seguinte:

a) Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido imediato Alvará de Soltura, em razão de que por mais de 5 anos, desde a expedição do mandado de prisão preventiva (26/02/2018) até o efetivo cumprimento da ordem (05/07/2023), esteve em gozo de seu estado de liberdade, demonstrando assim, a ausência de contemporaneidade a justificar a manutenção da cautelaridade da medida, e inexistência do periculum libertatis, bem como, dispõe de bons antecedentes, tem residência fixa, é primário, exerce atividade laboral lícita, não responde outro processo criminal, tampouco procedimento policial além do que ensejou esta ação criminal, e de igual modo, não se vislumbra risco a instrução processual ou à sociedade, uma vez solto.

b) No Mérito, a Ordem seja concedida confirmando assim a liminar, em razão da ilegalidade da prisão, uma vez que o paciente se encontra preso, não havendo mais os motivos nos quais ensejaram à época sua prisão preventiva.

c) Ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento da liminar, SUBSIDIARIAMENTE, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a
última ratio
da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo propagado pela doutrina penal e criminológica moderna.
” <sic>

Com a inicial, junta documentos, Id. 15133704 a 15135034.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 15189682, sendo prestadas as informações, Id. 15267806, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 15433061.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

No tocante ao argumento de falta de justa causa ou de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, Id. 15135030, constata-se que ela se apoiou na prova da existência do crime, nos indícios suficientes de autoria, na garantia da ordem pública e na ausência de elementos novos que levassem à conclusão de que a prisão cautelar seria merecedora de revogação.

Veja-se os fundamentos lançados pela autoridade coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

Ademais, destaco que este Juízo já procedeu à análise dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva do acusado quando da prolação da decisão de ID. 94327600 dos autos nº 0006529-25.2016.8.14.0029, razão pela qual a presente decisão se limitará a analisar eventuais argumentos novos trazidos pela defesa do acusado.

Pois bem. Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Para aplicação do instituto da prisão preventiva, bem como qualquer medida cautelar diversa da prisão faz-se mister a presença do requisito
fumus comissi delicti,
consistente em indícios de autoria e prova da materialidade.

Nesse aspecto, restam-se preenchidos indícios de autoria e materialidade com o boletim de ocorrência, documentos, dos depoimentos que afirmam a participação do réu no delito e relatório de investigação constante nos autos do Inquérito Policial.

O requisito,
periculum libertatis
, também é necessário tanto na custódia preventiva quanto na aplicação da medida cautelar. Da análise do que consta nos autos, entendo, conforme amplamente demonstrado na decisão de ID. 94327600, presentes os pressupostos da Prisão Preventiva, com o preenchimento, conforme mencionado, do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
que no caso em concreto encontra-se consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública.

Conforme demonstrado naquela ocasião, da análise das circunstâncias fáticas em que o acusado se insere, resta claro que a ordem pública deve ser assegurada com o encarceramento provisório do réu em virtude do iminente risco à ordem pública, prejudicando eventual instrução criminal.

Os documentos constantes nos autos do IPL demonstram claramente os indícios de autoria e materialidade do crime que ora se investiga e, ainda, demonstra indícios do modus operandi do acusado, tendo em vista que após a suposta prática do delito em análise, evadiu-se do distrito da culpa.

Assevera-se que o delito foi praticado no centro da cidade, demonstrando-se, assim, a total banalização da vida humana e o abalo a ordem pública e social, bem como à tranquilidade coletiva. Repiso que lhe é imputada a prática de roubo à Agência dos Correios local, em área central dessa Cidade.

O fato de o acusado ter se evadido do distrito da culpa e se furtar da aplicação da lei, por si só, demonstra a intenção de se ver livre de qualquer responsabilização penal, sendo esta uma das razões que justificam a sua segregação cautelar até ulterior deliberação.

Ademais, a conduta do acusado faz crer que, se posto em liberdade, novamente fugirá e tentará se esquivar da instrução deste processo criminal, não sendo, portanto, razoável a concessão do pleito formulado tendo em vista a necessidade de garantia de aplicação da lei penal e a conveniência da instrução.

Por fim, conforme mencionado, verifico que não há fato novo tendente a modificar o entendimento exarado na decisão anteriormente, e que possa direcionar este Juízo à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP, ou mesmo conceder a liberdade ao acusado, subsistindo os motivos que levaram o acusado ao cárcere.

Vale lembrar o disposto no art. 316 do CPP:

(omissis)

II. DISPOSITIVO

1. Assim, não há outro caminho senão a manutenção da prisão preventiva do acusado, porquanto não demonstrados fatos novos que conduzam este Juízo a outra decisão, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por SEBASTIÃO MATOS DA SILVA, posto que ainda presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar e com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual.” <sic>

Na hipótese, concluo que os fundamentos que sustentam o decreto prisional se apresentam suficientes, até porque contido na previsão legal, e o magistrado condutor do feito, a quem deve-se creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e de apreciar a necessidade da medida extrema diante dos fatos objetivos, analisou com propriedade e decidiu com acerto.

Nesse diapasão, o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma idônea, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do Agravante, tendo em vista a gravidade concreta da conduta ilícita em apuração [homicídio], consubstanciada no fato de que o Réu, ao ser retirado de evento festivo por seguranças do local, "dispara uma vez em direção aos seguranças e em seguida efetua disparos para cima".

4. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 800.380/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO ACUSADO DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI
DO DELITO. TEMOR DAS TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Agravante é acusado de ter cometido o delito de homicídio simples, com prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 23/05/2022.

2. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta praticada -
"cometido pelo acusado com extrema violência, com várias perfurações de arma branca no corpo da vítima, e ainda na presença de pessoas que estavam participando de uma festa"
-, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agente, tanto que as testemunhas oculares do crime estão temerosas em prestar depoimento.

3. Verifica-se a presença de atualidade nos fundamentos da prisão preventiva, pois foi ressaltada a periculosidade do Réu, que ainda persiste, bem como a necessidade de se garantir a instrução processual, ainda em seu início, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.151/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

E, ainda, deste e. Tribunal:

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O
Habeas Corpus
foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na aplicação da lei penal.

3.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

(12231460, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-16, Publicado em 2022-12-16)

Data venia
, o argumento de que a distância temporal entre a data dos fatos (28/09/2016), a decretação da medida adotada (26/01/2018) e o seu efetivo cumprimento em 05/07/2023 esvaziou a finalidade da medida cautelar, e com isso o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, não prospera.

A esse respeito, para melhor entendimento, infere-se das informações, Id. 15267806, o seguinte:

“(...).

III. Ao ID. 29716460 a denúncia foi recebida, tendo sido determinado a citação do réu.

IV. Ao ID. 29716460 o Sr. Oficial de Justiça informou a impossibilidade de proceder com a citação do paciente no endereço dos autos.

V. Ao ID. 29716464, consta determinação desse juízo para a citação editalícia do réu Sebastião, o que foi feito, conforme página 3 do mesmo ID.

VI. Em 17 de fevereiro de 2020, ID. 29716464 - Pág. 5, foi determinada a suspensão dos autos, conforme art. 366 do CPP.

VII. Em 25 de janeiro de 2023 o réu apresentou resposta à acusação, conforme ID. 85385851.

VIII. Ao ID. 94080972, dado a existência de pedido de revogação da prisão preventiva nos autos nº 0006529-25.2016.8.14.0029, o qual tramitou no sistema LIBRA, foi determinado a juntada de cópias do pedido aos autos 0003284-35.2018.8.14.0029, ação penal, e o encaminhamento desse ao Ministério Público.

IX. O Ministério Público se manifestou, em 16/06/2023, contrariamente ao pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, conforme ID. 95007045.

X. Ao ID. 95381340, decisão acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, a qual indeferiu o pedido sob o fundamento da garantia da ordem pública e social, uma vez que trata-se de cidade com poucos habitantes e tendo o fato acontecido em área central da cidade, com total banalização da vida humana e abalo à ordem social. Além disso, a negativa do pedido da defesa também fundamenta-se no fato do acusado estar foragido desde o fato, bem como não foi encontrado para citação.

XI. Ao ID. 96265979 foi feita a comunicação do cumprimento da ordem de prisão.

XII. Foi realizada audiência de custódia em 05/07/2023 na qual foi requerido pela defesa a revogação da ordem prisional, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pedido e, por fim, o juízo proferiu decisão indeferindo a revogação da prisão preventiva considerando que não houve alteração do contexto fático probatório, bem como os fatos alegados pela defesa em audiência não estão comprovados pelos documentos constantes nos autos, o que por ora não tem o condão de revogar o decreto prisional.” <sic>

Conforme se vê, embora observado o lapso temporal entre o cometimento do fato, a decretação da preventiva e o efetivo cumprimento do mandado, forçoso reconhecer que a gravidade concreta da infração imputada ao paciente justifica a providência cautelar, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a invalidar a necessidade de imposição ou manutenção da prisão preventiva do paciente.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA.

(...).

3. Ademais, não se está diante de caso em que se possa olhar isoladamente para o confronto entre a data dos fatos e a data em que decretada a custódia cautelar, pois, a despeito de as condutas terem se iniciado no ano de 2004, a prisão foi decretada após o Juízo de primeiro grau estar convencido da prática delitiva e da necessidade da medida extrema de prisão, sobretudo se considerada a clandestinidade e o atuar furtivo que, em regra, permeiam essa espécie de delito, ainda mais quando perpetrado no seio familiar e contra vítima menor de idade. Ora, não raras vezes se tem conhecimento de imputações da prática de crimes sexuais em detrimento de vítimas menores permeadas de situações sinuosas, de inverdades e de criações fantasiosas, motivo pelo qual tanto o pedido de prisão quanto o seu deferimento precisam ser criteriosos e amparados em dados concretos, produzidos a partir de elementos de prova que sinalizem a materialidade da infração e indícios contundentes de autoria, o que não se obtém, infelizmente, com a rapidez esperada. Assim, formado o convencimento mínimo, que, em casos como tais, só se alcança - até mesmo por questões de prudência - após certo decurso de tempo, é de se decretar a constrição do réu, se presentes os requisitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Habeas Corpus
denegado.

(HC 588.814/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020)

Acrescento, ainda, que tratando-se de prisão cautelar, deve-se prestar a máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, por mais próximo das pessoas em causa, dos fatos e das provas, tendo, sem dúvida, maior noção da “verdade real” e meios de dar ao feito o melhor deslinde.

Por fim, esclareço que as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, revogar a prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.

Portanto, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

No mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Em acréscimo, tenho que a medida cautelar nada possui de ilegalidade ou injustiça, posto que presentes os pressupostos (prova da materialidade do delito e indícios de autoria) e os fundamentos, dentre eles a aplicação da lei penal, ficando impossibilitada a substituição da medida cautelar extrema por outra menos invasiva constante no artigo 319, do Código de Processo Penal
, conforme já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

HABEAS CORPUS
. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. TESE REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...).

3. Pacificado está na jurisprudência pátria, que o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

(9739710, Rel. VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03)

Diante de tais considerações, e em consonância com a manifestação ministerial, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 15/09/2023